Tribunal: CARF
Processo: 13839.904399/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.904399/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.513 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
IPEL-INDÚSTRIA DE PINCÉIS E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO .
O reconhecimento do direito creditório pleiteado depende de provas de sua
certeza e liquidez. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posterior à emissão de despacho decisório, exige comprovação material a
sustentar direito creditório alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova, já que sua busca não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904399/2015-83
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.513 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904399/2015-83

Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição de crédito da
Contribuição para o PIS, no valor de R$8.089,47, e Dcomp
29098.49774.240315.1.3.04-9353.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí, por meio do despacho decisório
de fl.35, indeferiu o pedido, em razão do recolhimento indicado ter sido utilizado para
quitação de débito confessado pela contribuinte em DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), não homologando a compensação.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 09/10.
Inicialmente, a Interessada faz breve resumo dos fatos e discorda da decisão.
Informa que "efetuou uma profunda revisão em sua apuração mensal de PIS e COFINS,
onde foram identificados que alguns créditos não foram lançados em sua apuração,
bem como não foram declarados no SPED Contribuições."
Face ao acima exposto, a revisão deste procedimento acarretou em um
pagamento indevido ou a maior, sendo este valor atualizado monetariamente
na forma da legislação vigente e oferecido a compensação (...)
Esclarece que não retificou a DCTF antes da transmissão da DComp:
A empresa muito embora tenha transmitido o PER/DCOMP e efetuado a
compensação, por motivo a alheios a sua vontade, deixou de efetuar a
retificação da Declaração de Contribuições e Tributos Federais-DCTF , (...) ,
fazendo tal procedimento posteriormente, fato preponderante para a
localização e conciliação do DARF recolhido, com o valor declarado na DCTF
retificadora, o que impossibilitou a Receita Federal do Brasil de Homologar a
referida compensação, o que agora possui os elementos necessários para tal.
Diante de tais esclarecimentos, requer:
Diante do exposto, solicitamos que esta Manifestação de Inconformidade seja
deferida, e o referido Crédito homologado.
Por fim, informa que juntou para comprovar as suas argumentações o recibo da entrega
da DCTF retificadora, DARF a que se refere o valor recolhido a maior, cópia da ultima
alteração contratual, CPF e RG do administrador responsável e procuração.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, Acórdão
no 14-83.290, de 12 de abril de 2018, improcedente.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde alega
resumidamente:
- possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório;
- homologação da Per/Dcomp;
- conversão em diligência.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.513 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904399/2015-83

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente alega que transmitiu PER/Dcomp, em 24/03/2015, referente a
compensação de pagamento indevido ou a maior, de PIS referente a competência de abril de
2013.
Informa que identificou créditos que não foram lançados à época da apuração e
por isso não foram declarados no SPED Contribuições. Os créditos foram apurados tendo em
conta os critérios de essencialidade e relevância trazidos pelo REsp STJ.
A retificação da DCTF ocorreu posteriormente a emissão da DCOMP e do
despacho decisório.
Esclarece que seus itens de consumo são diretamente ligados ao seu ramo de
negócio, e contabilizado como custo da produção, sem trazer informações sobre a quais itens de
consumo se refere ou esclarecer qual seu ramo de atuação. Expõe que os documentos encontram-
se disponíveis para a verificação das autoridades fiscais em caso de diligência.
Para enfatizar seus argumentos sobre a possibilidade de retificação da DCTF após
o despacho decisório cita acórdãos do CARF e Parecer Normativo Cosit no 2/2015.
No caso em exame a recorrente alega ter retificado a DCTF após o despacho
decisório porque em revisão de sua escrita fiscal e contábil encontrou créditos que faria jus.
Entretanto não informa quais créditos seriam esses, não apresenta provas do
alegado e muito menos junta a DCTF retificadora. Suas alegações são totalmente desamparadas
de documentos fiscais e contábeis, somente apresenta alegações genéricas.
Certo o contribuinte ao citar acórdãos do CARF onde verifica-se a possibilidade
de retificação da DCTF após o despacho decisório. Esse procedimento tem sido aceito,
principalmente nos casos de despacho decisório eletrônico, em que o contribuinte traz provas do
seu direito ao créditos, anexando aos autos documentos fiscais e contábeis que comprovam suas
alegações.
Mas, mais correto é o entendimento preponderante no CARF que as alegações
devem estar acompanhadas de provas. É preciso que o crédito alegado goze de certeza e liquidez.
E isso só é possível de ser apurado com a justificativa por parte da recorrente, a quem cabe o
ônus de provar.
Diferentemente do lançamento fiscal, em que o onus probandi recai sobre o Fisco,
por ser este quem alega a existência de crédito a ser exigido e/ou infração a ser apurada, nos
casos de crédito tributário, tal ônus é unicamente do contribuinte, sendo este o pleiteador e
beneficiário do pedido.
Ocorre que, no caso dos autos, a recorrente não explica a razão que a levou a
retificar sua declaração no curso do processo, tampouco apresenta a origem dos créditos
pleiteados pós-retificação, restringindo-se a afirmar que trata-se de crédito relativo a itens de
consumo.
Considerando que a recorrente teve a oportunidade de trazer voluntariamente os
documentos fiscais e contábeis para amparar seu pedido de crédito e esclarecer as informações
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.513 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904399/2015-83

retificadas em DCTF, mas optou por não fazê-lo no presente recurso, entendo que a decisão de
piso deve ser mantida. Isto porque, a diligência fiscal não se presta a substituir a parte na
produção de prova, mormente quando se trata de provas documentais que poderiam ser carreadas
aos autos pela simples juntada, pois atinentes à escrituração contábil.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital